Tribunal: TJMT
Processo: 1020906-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020906-16.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LAURO ALBERTO ULLMANN - CPF: 154.080.600-63 (EMBARGADO), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (EMBARGANTE), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO RURAL – EXISTÊNCIA DE CONTRATOS COM AS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS – PAGAMENTO NÃO EFETIVADO – RENEGOCIAÇÃO COM CLÁUSULA DE SUSPENSÃO DE VALIDADE E EFICÁCIA CONTRATUAL CONDICIONADA A NOVO INADIMPLEMENTO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 125 DO CÓDIGO CIVIL – VIABILIDADE DE DEFERIMENTO DO PLEITO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO IMÓVEL ESBULHADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 562, II, DO CPC – VIABILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO IMÓVEL – AGRAVO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM FACE À CERCEAMENTO DE DEFESA E QUANTO A ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO QUE SER REFERE AO SUPOSTO INADIMPLEMENTO - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA ÀS NORMA LEGAL MENCIONADA – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Em se tratando de arrendamento rural, e tendo sido firmado contrato inadimplido, dando ensejo a novo contrato com cláusula de suspensão de validade e eficácia, condicionada ao inadimplemento, mostra-se viável, à luz dos artigos 125 do Código Civil e 562, II, do CPC, a reintegração de posse no imóvel arrendado, ficando caracterizado o esbulho, e não se mostrando justa a ocupação por parte dos devedores/inadimplentes, posto que demonstrados os requisitos para a mencionada reintegração. “(...) I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente (...)”.(N.U 1024498- 68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 06/03/2021)”.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
JULIANO HASSE e LUCAS DANIEL HASSE
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no.
1020906-16.2020.8.11.0000,
interposto

por
LAURO ALBERTO ULLMANN
, no qual
à unanimidade PROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator, para o fim de reintegrar o Agravante na posse do imóvel (Fazenda 3 de Maio), determinando-se a imediata desocupação.

O Embargante, em síntese, arguiu ocorrência de omissão quanto à necessidade de dilação probatória, em face ao suposto inadimplemento contratual, matéria que deveria ser apreciada pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância.

Prequestiona os artigos 489 §1o INC. IV, ART. 361 E ART. 7o DO CPC E ART. 5 INC. LIV E LV DA CF.

Também alega omissão “QUANTO AOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELOS AGRAVADOS AFIM DE DEMONSTRAR QUE O CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ID 68106489 É O VÁLIDO FIRMADO PELAS PARTES”, e prequestiona a valoração da prova – artigo 371 do CPC.

Requer que os embargos sejam acolhidos, a fim de sanar os vícios apontados.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
JULIANO HASSE e LUCAS DANIEL HASSE
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no.
1020906-16.2020.8.11.0000,
interposto

por
LAURO ALBERTO ULLMANN
, no qual
à unanimidade PROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator, para o fim de reintegrar o Agravante na posse do imóvel (Fazenda 3 de Maio), determinando-se a imediata desocupação
,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO RURAL – EXISTÊNCIA DE CONTRATOS COM AS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS – PAGAMENTO NÃO EFETIVADO – RENEGOCIAÇÃO COM CLÁUSULA DE SUSPENSÃO DE VALIDADE E EFICÁCIA CONTRATUAL CONDICIONADA A NOVO INADIMPLEMENTO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 125 DO CÓDIGO CIVIL – VIABILIDADE DE DEFERIMENTO DO PLEITO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO IMÓVEL ESBULHADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 562, II, DO CPC – VIABILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO IMÓVEL – AGRAVO PROVIDO.

Em se tratando de arrendamento rural, e tendo sido firmado contrato inadimplido, dando ensejo a novo contrato com cláusula de suspensão de validade e eficácia, condicionada ao inadimplemento, mostra-se viável, à luz dos artigos 125 do Código Civil e 562, II, do CPC, a reintegração de posse no imóvel arrendado, ficando caracterizado o esbulho, e não se mostrando justa a ocupação por parte dos devedores/inadimplentes, posto que demonstrados os requisitos para a mencionada reintegração. “(...) I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente (...)”.(N.U 1024498- 68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 06/03/2021)”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

A propósito, neste caso, o acórdão não há falar em cerceamento de defesa, posto que todas as provas necessárias estão nos autos, e a inadimplência contratual é patente, de modo que não há outro objetivo senão o de rediscutir o julgado, salientando-se a ausência de supressão de instância, justamente diante das condições de julgamento pelo órgão colegiado deste Tribunal.

Ficou consignado nos autos a viabilidade da reintegração de posse, nos seguintes termos:

“(...)
Ora, mostra-se patente nos autos a inadimplência contratual dos agravados, e também que o Contrato de Arrendamento, datado de 31/7/2019, o qual embasa o pedido de reintegração de posse e execução, possui cláusula de novação e exclusão das avenças anteriores, apontando literalmente que o instrumento acordado em 31/7/2019 é o “único válido e eficaz entre as partes, em substituição a qualquer outro firmado anteriormente, eis que o Contrato datado de 31/7/2019 alterou o objeto da relação obrigacional convencionada em 28/7/2019, incluindo a confissão de dívida decorrente de outros instrumento, estabelecendo validade e eficácia do novo contrato de arrendamento, e, também não expressam quitação de débitos existentes entre os litigantes, não há qualquer pertinência na decisão de indeferimento liminar pelo Juízo “a quo”.

Assim, nos termos do artigo 561, II, do CPC, fica demonstrado o esbulho, de modo que não mais subsiste direito de permanência dos agravados na posse do imóvel pertencente ao Agravado.

Vê-se de todo o contexto fático que os Agravados/Arrendatários celebraram contratos de arrendamento rural, com o fito de exploração de atividade agrícola em área pertencente ao Agravado (imóvel denominado Fazenda Três de Maio, localizado na zona rural da Comarca de Tapurah/MT, com área de 440,4297, matriculado sob o n. 20.449 do CRI de Diamantino/MT (atualmente mat. n. 2.208 do CRI de Tapurah); e que para regular a atividade, convencionaram que a contraprestação devida pelos arrendatários pela utilização das terras seria quitada com entrega de soja (sacas de soja) ou o seu equivalente em dinheiro e que foi ainda firmado entre as mesmas partes, instrumento de compra e venda do imóvel rural denominado Fazenda Curral de Cima, onde figuram como compradores os Requeridos e Vendedor o Requerente. Todavia, em que pese a exploração regular da área rural arrendada pelos Requeridos (Fazenda Três de Maio), nos anos de 2018 e 2019, e a entrega do imóvel objeto de compra e venda (Fazenda Curral de Cima), vencidos os prazos de pagamento estipulados nos contratos para entrega dos grãos conforme convencionado, não houve os pagamentos estipulados; o que deu ensejo à renegociação, com promessa de adimplemento dos débitos vencidos; entretanto, os requeridos/agravados não honraram o novo compromisso (Contrato de Arrendamento Rural para fins de Exploração Agrícola), datado de 31 de julho de 2019, onde o Agravante arrenda aos Requeridos/Agravados a Fazenda Três de Maio, por novo período fixado em 03 anos, sendo que desta vez, as partes livremente pactuaram, como condição suspensiva de validade e eficácia do contrato de arrendamento, que os valores até então em aberto seriam quitados até o dia 10 de outubro de 2019.

Não há, portanto, falar em ausência de direito de reintegração do imóvel, em razão de plena eficácia e validade do item 1.2 do contrato, condicionada ao adimplemento dos Agravados, eis que livremente se pactuou que: “1.6 - O disposto no parágrafo segundo desta Cláusula representa, para todos os efeitos legais, condição suspensiva de validade e eficácia do presente contrato, nos termos do art. 125 do Código Civil, e o seu não adimplemento implicará na ineficácia do presente contrato, com a obrigação dos ARRENDATÁRIOS de imediata desocupação do imóvel arrendado, no estado em que se encontrar, com perdimento de eventuais insumos e plantios eventualmente já realizados, sob pena de caracterização de esbulho possessório e desocupação forçada.”

Em face disso, tem-se que é plenamente viável o pedido de reintegração de posse formulado pelo Autor/Agravante em face dos Agravados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL VIGENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - Dentro dos limites das razões recursais e pelas provas acostadas até o momento aos autos, é patente o exercício da posse pretérita pelos autores, ora agravados, e por consequência, o esbulho praticado pelos agravantes. III - Conquanto os agravantes insistam em afirmar que possuem direito à posse em face do Termo de Confissão de Dívida firmado com os devedores, responsáveis pelo subarrendamento aos agravados (id. 67447992), deveriam manejar a ação cabível para a retomada dos imóveis rurais e não fazerem uso de meios próprios para o alcance desse fim, ao arrepio do devido processo legal, ainda mais antes do vencimento do prazo de arrendamento”. (N.U 1024498-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 06/03/2021).

Com esses apontamentos, não tenho como justa a permanência dos Agravados no imóvel em questão. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para o fim de reintegrar o Agravante na posse do imóvel (Fazenda 3 de Maio), determinando-se a imediata desocupação, conforme vindicado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021